Tribunal: TJSP
Processo: 1500992-95.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, gravações e prova oral que demonstram a materialidade delitiva.
FURTO – autoria – demonstrada pela oral, especialmente pelo depoimento dos policiais que pilharam os réus com os bens subtraídos – réus que foram filmados praticando o furtos.
QUALIFICADORAS – concurso de agentes demostrado pela prova oral – escalada – ausência de laudo

Ementa:

FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, gravações e prova oral que demonstram a materialidade delitiva.
FURTO – autoria – demonstrada pela oral, especialmente pelo depoimento dos policiais que pilharam os réus com os bens subtraídos – réus que foram filmados praticando o furtos.
QUALIFICADORAS – concurso de agentes demostrado pela prova oral – escalada – ausência de laudo pericial – exame pericial que pode ser suprimido, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, exatamente como ocorre na hipótese destes autos onde um dos réus foi filmado escalando o muro da loja da vítima – precedentes do STJ.
PENA – mantida – regime aberto mantido – recursos improvidos.